Tribunal: TJMT
Processo: 1009738-14.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009738-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDEIR CORREA DA SILVA - CPF: 276.967.822-15 (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009738-14.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valdeir Correa da Silva

Recorrido(s):

TV Gazeta LTda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. REPORTAGEM EM JORNAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO. REPERCUSSÃO SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado nos autos que as informações veiculadas na reportagem extrapolaram os limites da liberdade de expressão, fato este que configura prática de ato ilícito e enseja indenização a título de dano moral.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o argumento de que a matéria jornalística veiculada foi fiel ao boletim de ocorrência existente sobre os fatos.

Conforme relatado em sentença:

“Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

que
VALDEIR CORREA DA SILVA

move em desfavor da
TV GAZETA LTDA.

O Autor afirma que teve a sua moral manchada em virtude de reportagem publicada pela Reclamada, a qual imputa a ele a prática de homicídio.

O reclamante afirma que além de ter a sua moral manchada devida a acusação falsa, teve uma queda drástica em número de clientes, pedidos de consertos e reparos em sua serralheria, pois clientes acreditaram na matéria divulgada no programa de TV.

Assim, o autor pretende a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”

Já nas razões recursais, o Autor afirma que a Requerida deveria ter tomado as cautelas de praxe, pois extrapolou seu dever de informar.

Pois bem, ao assistir o vídeo anexado com a inicial, tenho que razão assiste ao Recorrente.

O boletim de ocorrência, narra os seguintes fatos:

Já na matéria jornalística (vídeo 01, id 71152998) foi informado que o autor tinha “passagens por crime como: roubo, tráfico de drogas até homicídio, dentre outros crimes”. O vídeo 02, id 71152999 menciona: “preso, Valdeir Correia da Silva, 52 anos, possui diversas passagens, doze passagens pela polícia”.

Desta forma, constato que a Recorrida veiculou matéria jornalística, com a imagem do Recorrente, bem como extrapolou os limites da informação, pois não há qualquer menção sobre passagens pela polícia no boletim de ocorrência.

De acordo com a Constituição da República:

“Art. 5º, inc. V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;”

Nesse contexto, o Código Civil dispõe que:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Diante dos dispositivos constitucionais e legais acima descritos, e delineada nos autos, observo que houve pratica de ato ilícito pela Recorrida ao extrapolar os limites da informação na matéria veiculada em seu jornal, assim, resta cristalino o dever de reparar o dano moral sofrido pelo Reclamante.

No Superior Tribunal de Justiça, pode-se encontrar entendimentos nessa mesma linha de raciocínio:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENFRENTOU TODAS AS DISCUSSÕES POSTAS EM JULGAMENTO DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVIDENTE A OFENSA À HONRA E À IMAGEM DOS REQUERENTES QUE ULTRAPASSAM A PRERROGATIVAS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ Á PRETENSÃO RECURSAL. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp 1631859/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA POR PARLAMENTAR. ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. A jurisprudência firmada no âmbito do eg. Superior Tribunal de Justiça entende que há configuração de dano moral quando a matéria jornalística não se limita a tecer críticas prudentes - animus criticandi - ou a narrar fatos de interesse público - animus narrandi.

3.
No caso, tem-se que, a despeito do característico tom mordaz e satírico do jornalista, a matéria incorreu em abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística, ao utilizar expressão de induvidoso caráter pejorativo e ofensivo à honra, desnecessária para o contexto.

4. É possível a intervenção desta eg. Corte de Justiça para reduzir ou aumentar o valor indenizatório do dano moral nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela, diante da sua fixação em R$ 10.000,00.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 804.548/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral,
em meu entender, não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade no caso em apreço, portanto, que o valor da indenização deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator